Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente a concessão da gratuidade de justiça, pois é necessário comprovar a necessidade do benefício
2. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. No caso, a agravante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, ponderando-se, inclusive, que as custas do TJDFT são uma das mais baixas do país.
4. Considerando que a mera decretação da falência e a existência de passivo não bastam para amparar a concessão da gratuidade de justiça, se não demonstrada a efetiva incapacidade de suportar os encargos processuais, o não provimento ao agravo de instrumento é medida que se impõe, mantendo-se, na íntegra, a decisão do Ilustre Juízo a quo que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.